Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-79.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014271-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDINEY LUCIO DOS SANTOS - CPF: 689.607.781-68 (RECORRENTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINERACAO NOVA SINOP LTDA - CNPJ: 36.086.063/0001-50 (RECORRIDO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (ADVOGADO), XERIFE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI - CNPJ: 38.170.401/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014271-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdiney Lucio dos Santos

Recorrida(s):

Mineração Nova Sinop

Xerife Motors Comercio de Veículos Automotores Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DUT ENTREGUE E RECONHECIDO FIRMA PELOS VENDEDORES. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DOS RECLAMADOS NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do § 1º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro é do comprador a obrigação de providenciar a transferência de propriedade, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

2. Se as Reclamadas entregaram o Documento Único de Transferência (DUT), assinado e reconhecido firma para o reclamante, o processo de transferência deve ser feito pelo comprador com o pagamento das taxas e entrada do processo junto ao órgão de trânsito.

3. Quanto a alegação recursal de que a sentença foi omissa no tocante a demora de mais de seis meses para efetivação da transferência do veículo para o nome do Reclamante, observo que constou na fundamentação da sentença recorrida o seguinte: “
No que tange à alegada ausência de transferência do veículo, constata-se que o mesmo não foi transferido por desídia do Autor, conforme dito por ele em sua exordial:
“O referido veículo não detinha à época condições de ser levado a perícia técnica de transferência,
mesmo havendo o preenchimento da Autorização Para Transferência de Propriedade de Veículos – ATPV
, situação que levou o autor a apresentar os orçamentos dos reparos do veículo (...)”.
Conforme se verifica o Autor estava em posse do DUT (documento único de transferência), contudo, optou por encaminhar o veículo para reparo, os quais, frisa-se, não tiveram a sua necessidade comprovada. Ademais, as Reclamadas acostam áudio que comprova que solicitou o encaminhamento do veículo para averiguar o ocorrido, contudo, o Autor encaminhou o veículo diretamente para oficina, sem contatar as Reclamadas. Portanto, constata-se que as partes Reclamadas agiram nos limites do contrato entabulado com o Autor. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar atitude ilícita das Reclamadas, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelos Reclamantes, motivo pelo qual se afasta no todo a suas responsabilidades.”.

4. Portanto, não há que falar em omissão quanto a fundamentação de improcedência ao pedido de dano moral em razão da demora na transferência do veículo para o nome do comprador. Ademais, de acordo com os documentos juntados na inicial a compra foi realizada no mês de dezembro de 2020 e o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo teve o reconhecimento de firma em cartório no mês de janeiro de 2021, ou seja, o documento se encontra em posse do Autor desde janeiro de 2021. Assim, de acordo com os documentos juntados nos autos não há nenhuma comprovação de que o veículo não estava em condição de efetivar a sua transferência e estando o comprador com o DUT, é responsabilidade do comprador a abertura do processo de transferência.

5. Ausente a prova da prática de ato ilícito por parte das partes reclamadas, rejeita-se a pretensão reparação por danos materiais, bem como de indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022